Tribunal: TJBA
Processo: 8069011-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069011-91.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: ALAN DE ALMEIDA SANTOS

IMPETRANTES: DRA. TATYANE DE ALMEIDA SANTOS BILITARIO
(OAB/BA nº 41.860)
, DR. CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
(OAB/BA nº 77.494)
, DR. VICTOR SACRAMENTO PRAZERES
(OAB/BA nº 41.618)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada contra investigado denunciado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação em diversas cidades do Estado da Bahia. A defesa alega ausência dos requisitos legais da medida cautelar, desnecessidade da prisão, suficiência de medidas alternativas, condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva; (ii) saber se a medida é necessária e proporcional diante da possibilidade de aplicação de cautelares diversas; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a segregação; (iv) saber se houve ofensa ao princípio da homogeneidade; e (v) saber se há possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, considerando a estrutura organizada e a habitualidade criminosa.
4. As interceptações telefônicas revelam o papel do Paciente como informante da organização, repassando dados sobre operações policiais.
5. O
periculum libertatis
está demonstrado com base em elementos concretos, como a articulação entre os envolvidos e o risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade de fundamentação baseada na necessidade de cessar a atuação de organização criminosa.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, ante a gravidade das condutas.
8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os fundamentos legais.
9. A alegada ofensa ao princípio da homogeneidade exige análise probatória e juízo sobre eventual pena futura, o que é inviável na via do habeas corpus.
10. O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva de membro de organização criminosa está fundamentada quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 2. A insuficiência de medidas cautelares diversas e a necessidade de cessar atividades ilícitas justificam a decretação da segregação. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica na via do habeas corpus para presumir eventual regime inicial. 5. A ausência de requerimento prévio de prisão domiciliar na instância de origem impede sua análise por Tribunal Superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC 890.683/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 30.04.2024; STJ, AgRg no RHC 201.896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, AgRg no HC 927.942/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, HC 873.046/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC 204.257/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC 676.604/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no HC 588.600/MS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8069011-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Impetrantes os advogados Tatyane de Almeida Santos Bilitário (OAB/BA nº 41.860), Carlos Alberto Nascimento dos Santos (OAB/BA nº 77.494) e Victor Sacramento Prazeres (OAB/BA nº 41.618), em favor de
ALAN DE ALMEIDA SANTOS
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Itaberaba/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.